Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711839-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JUVITO MAMEDE RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTORGA DO CÔNJUGE. NULIDADE. PARTE NÃO LEGÍTIMA. 1. A teor do que dispõe o artigo 1.650 do Código Civil, a legitimidade para requerer a invalidade do aval prestado em título de crédito é do cônjuge da avalista ou dos herdeiros do casal, não cabendo à subscritora do documento pleitear a nulidade da garantia por ela prestada, sob argumento de ausência de outorga marital. 2. Recurso conhecido e improvido. A recorrente aponta violação ao artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, alegando a nulidade do aval prestado sem outorga uxória de seu cônjuge. Assevera que é responsabilidade do recorrido a verificação de todas as formalidades essenciais para a validade do contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.647, inciso III, do CC, pois “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. Precedentes” (AgRg no REsp 1232895/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2015). Veja-se ainda, o seguinte julgado: RECURSOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. TRANSAÇÃO. FIANÇA. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA. FIADORES. EXONERAÇÃO. ART. 1.647 DO CC/2002. SÚMULA No 332/STJ. NULIDADE. ARGUIÇÃO. CÔNJUGE SUBSCRITOR. ILEGITIMIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a fiança, prestada sem anuência do outro cônjuge, em transação extrajudicial, na qual o locador e o locatário ajustaram o parcelamento dos aluguéis inadimplidos. 3. A transação e a moratória têm o efeito de exonerar os fiadores que não anuíram com o pacto (art. 838, I, e 844, § 1o, do Código Civil). Precedentes. 4. A validade da fiança prestada em instrumento de transação (ou moratória) necessita da concordância dos cônjuges, conforme o art. 1.647, III, do Código Civil. Inteligência da Súmula no 332/STJ. 5. A nulidade da fiança não pode ser apontada pelo cônjuge subscritor, mas somente por aquele que não anuiu. Precedentes. 6. Recurso especial de LEYLA HIAS NORTE REBELO provido. Apelo de DARCI NORTE REBELO não conhecido. (REsp 1711800/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/4/2018). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1777197/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 24/5/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017